Tribunal: TJDFT
Processo: 0722583-13.2021.8.07.0007
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-07-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0722583-13.2021.8.07.0007 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MARANELO COMERCIO DE PNEUS E RODAS - LTDA RECORRIDO: NILTON DONIZETE DE OLIVEIRA DECISÃO O recurso inominado, salvo a concessão de gratuidade de justiça, reclama preparo, na forma do § 1o do artigo 42 da Lei 9.099/95, o qual compreende todas as despesas processuais, inclusive aquelas dispensadas em primeiro grau de jurisdição, devendo ser feito, independentemente de intimação, nas 48 (quarenta e oito) horas seguintes à interposição, sob pena de deserção, art. 31 e parágrafos do Regimento Interno das Turmas Recursais de 21/12/2021. Na hipótese dos autos, o recurso inominado interposto somente veio acompanhado de preparo (ID 36871580), restando ausente a demonstração do pagamento das custas processuais. Desse modo, concedo ao recorrente o prazo de dois dias úteis para demonstrar que recolheu tempestivamente as custas processuais, sob pena de não conhecimento do recurso. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito